Tribunal: TJMT
Processo: 1042263-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042263-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILTON JURANDI DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), MARIA VITORIA DE MELO SILVA - CPF: 091.419.208-64 (APELADO), YANKA MELO FORTES - CPF: 039.902.601-03 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA AUTORA EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da autora para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1o NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios COOB INTEGRAÇÃO, contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1042263-60.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de
MARIA VITORIA DE MELO SILVA e YANKA MELO FORTES
, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Assevera a Apelante que sempre foi diligente nos Autos e, resta claro nos andamentos do feito que nunca esteve paralisado.

Sustenta que não houve INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA e que foi surpreendida com uma sentença de extinção!

Requer o conhecimento da presente Apelação; bem como, a anulação da sentença primeva com a remessa do feito para a instância de origem para regular prosseguimento para análise da petição de (Id. 31474784).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Recurso de Apelação, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios COOB INTEGRAÇÃO, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1042263-60.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de MARIA VITORIA DE MELO SILVA e YANKA MELO FORTES, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

A Apelante em sede de apelo defende a ausência da intimação pessoal; bem como, assevera que não se manteve inerte nos autos.

Verifico compulsando os autos, (id. 52639485), foi determinada a intimação da demandante para manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 5 dias.

Ao (id. 52639486), houve certidão de decurso de prazo sem manifestação, após houve petição de manifestação da parte autora (id.52639487) e, fora proferida a r. sentença apelada (id. 52639488).

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, III, § 1o NCPC adiante colacionado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (grifo nosso)

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, assim é porque, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado.

Ocorre que, nos casos em que se configura o abandono da causa pelo autor, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1o), que, in casu, não ocorreu.

É o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2. É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que os autos retornem ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020